Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731014-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, ESPOLIO DE JOSE BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: BANCO PAN S.A, ESPOLIO DE JOSE BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA DESPACHO Nos termos do ar. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes Apelantes (ESPOLIO DE JOSE BATISTA FILHO e BANCO PAN S.A.) sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões de id. 33331131 e sobre a preliminar de intempestividade da resposta ao recurso suscitada na petição de id. 33331133, respectivamente. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora